Tribunal: TJBA
Processo: 8050390-46.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8050390-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: VALDIRENE SOUZA DOURADO

Advogado(s)
:
ALDAIR QUIRINO SANTOS

REU: JOELMA SOUZA DOURADO SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO VENANCIO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO ESTADUAL. DJEN. NÃO OBRIGATORIEDADE À ÉPOCA DOS FATOS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 100216672) que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia, em razão da ausência de causa de pedir apta a demonstrar violação manifesta de norma jurídica, diante da alegação de nulidade de sentença por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial apresenta fundamentação idônea a caracterizar violação manifesta de norma jurídica; (ii) estabelecer se a ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, à época da prolação da sentença, configura nulidade apta a ensejar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Rescisória possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 966 do CPC.

4. A configuração de violação manifesta de norma jurídica exige ofensa direta, clara e inequívoca, não se admitindo quando há controvérsia interpretativa sobre a norma aplicada.

5. A decisão agravada reconhece a inépcia da petição inicial ao constatar a ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos apresentados. A decisão agravada consistiu em um correto e necessário juízo de admissibilidade da Ação Rescisória, exercido dentro dos limites legais, o que afasta por completo a tese de cerceamento de defesa.

6. A alegação de nulidade da sentença por ausência de publicação no DJEN não se sustenta, pois, à época da prolação do ato (janeiro de 2025), não havia obrigatoriedade de utilização desse meio no âmbito do tribunal, cuja adoção somente foi formalizada pelo Decreto Judiciário nº 367/2025.

7. A Resolução CNJ nº 569/2024 estabeleceu prazo para adaptação dos tribunais, não implicando implementação automática e imediata do DJEN, o que demanda regulamentação interna e adequação técnica.

8. A posterior alteração normativa promovida pela Resolução CNJ nº 624/2025 e a Portaria CNJ nº 166/2025 confirmam a possibilidade de implementação gradual, afastando a tese de obrigatoriedade imediata.

9. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico estadual, no caso concreto, constituiu meio válido e eficaz de intimação, inexistindo nulidade processual.

10. A eventual coexistência de publicações em sistemas distintos não invalida o ato regularmente praticado no meio oficial vigente.

11. A disponibilização de ato no DJEN em momento próximo (03/02/2025) evidencia a ciência da parte acerca da tramitação processual, afastando alegação de prejuízo.

12. A ausência de interposição de recurso cabível no momento oportuno, conforme certidão de trânsito em julgado nos autos originários (ID 487918283), reforça a inadequação da via eleita.

13. O vício apontado é substancial e insanável, inviabilizando a emenda da inicial e justificando o indeferimento liminar como medida de economia e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I; 485, I; 966, V; 968, II; 974, parágrafo único; 1.021, §4º; 1.026, §2º; 931; 321.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Ação Rescisória nº
8050390-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VALDIRENE SOUZA DOURADO
e como agravada
JOELMA SOUZA DOURADO SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Presidente/Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA